Tribunal: TJDFT
Processo: 0705492-25.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FATO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE. EXCLUDENTES. INVERSÃO OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. LESÃO FÍSICA. QUANTUM ARBITRADO. RAZOABILIDADE. Nos termos do artigo 12, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, o fabricante responde, objetivamente, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de seus produtos, salvo se provar que não colocou o produto no mercado; que, embora haja colocado o produto no mercado, o efeito inexiste; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A lesão física provocada por defeito apresentado no produto, especificamente queimadura na mão decorrente de transbordo de substância quente de garrafa térmica, dá ensejo à indenização por dano moral, especialmente à conta dos sérios transtornos causados pela ferida. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo à justa reparação e, ao mesmo tempo, evitando enriquecimento sem causa. Observados os critérios pertinentes, impõe-se a manutenção do valor arbitrado.